Tribunal: TJDFT
Processo: 0718686-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Verificada a existência de erro material. Efeitos infringentes. Afastada a sucumbência recíproca e a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela parte agravada contra acórdão que rejeitou a tese do agravante de ilegitimidade ativa do exequente e, no mérito, deu parcial provimento ao agravo de instrumento para repartir o ônus de sucumbência, condenando o exequente ao pagamento de honorários de sucumbência.
2. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se há erro material relacionado à condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.
III. Razões de decidir
3. No caso, tendo em vista o conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento no 0715722-27.2024.8.07.0000, interposto pela parte exequente, verifica-se que não persiste o excesso de execução no Cumprimento de Sentença. A impugnação ao cumprimento de sentença encontra-se rejeitada.
4. Com efeito, com fulcro no art. 1.022 do CPC, assiste razão à parte embargante quanto à necessidade modificação do julgamento do Agravo de Instrumento para correção de erro material.
5. Embargos de declaração acolhidos para julgar desprovido o Agravo de Instrumento, bem como afastar a sucumbência recíproca e a condenação do exequente ao pagamento de honorários de sucumbência.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos, para julgar desprovido o Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal.

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.